Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS APARELHOS ORTODÔNTICOS CEDIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INFORMAÇÃO INCORRETA ACERCA DO VALOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Afirma que não foi observado o pedido de restituição dos valores relativos aos aparelhos ortodônticos, pois a quantia de R$ 686,90 (seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) era de cada arcada, sendo que o montante total do valor devido seria de 1.373,20 (um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos) para cada um dos filhos da autora. Requer, em pedido contraposto, que a autora pague o valor de R$ 3.666,40 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. As partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, em março de 2017, cujos beneficiários seriam os filhos da autora, ora recorrida. De fato, houve problema quanto ao pagamento, porém a recorrida fez acordo com a empresa de cobrança e efetuou o pagamento de quase a totalidade da dívida, deixando de efetuar apenas o valor da última parcela, na quantia de R$ 206,26 (duzentos e seis reais e vinte e seis centavos). Verifica-se que a autora efetuou o pagamento total de R$ 3.243,60 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). A recorrente alega que faz jus ao pagamento do valor total dos aparelhos ortodônticos cedidos aos filhos da recorrida para possibilitar o tratamento.
5. Em que pesem as afirmações da recorrente, conclui-se que não houve informação correta quanto ao valor de cada aparelho ortodôntico, ou seja, que cada arcada (inferior e superior) seria no valor de R$ 686,90 (seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos). De acordo com o contrato de prestação de serviço: “o consultório se compromete a ceder o aparelho odontológico fixo juntamente com os materiais necessários à manutenção do mesmo” (ID 13936641 – pág. 3), porém, não consta a informação acerca do preço em caso de rescisão contratual. A tela de computador anexada à contestação e ao recurso não é prova suficiente de que a recorrida tenha sido informada acerca desses valores, ou seja, que cada arcada seria desse valor.
6. Portanto, interpretando-se de modo mais favorável ao consumidor, por falta de previsão contratual nesse sentido, conclui-se que o valor de R$ 686,90 (seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) seria por pessoa. Como o tratamento foi realizado nos dois filhos da recorrida, o total a ser considerado é de R$ 1.373,80 (um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos), como considerado na sentença. Saliente-se que os aparelhos ortodônticos foram, na verdade, cedidos e não comprados. No entanto, como os aparelhos não foram restituídos à 1a ré, ora recorrente, conclui-se que a quantia mencionada deverá ser abatida do montante já adimplido pela parte recorrida, como bem exposto na sentença.
7. Por isso, a sentença deve ser mantida em seus termos, inclusive quanto ao pedido contraposto.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.